Tribunal: TJDFT
Processo: 0024471-98.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0024471-98.2016.8.07.0018 APELANTE: M.C.C., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MICHELLE DE CARVALHO CHEIBUB APELADO: DISTRITO FEDERAL, M.C.C. REPRESENTANTE LEGAL: MICHELLE DE CARVALHO CHEIBUB DESPACHO Diante da manifestação do recorrente de ID no , mantenham-se os recursos especial e extraordinário sobrestados, consoante decisão de ID no 9943775. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007